Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706863-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO KALLED DA SILVA DE LIMA, TIAGO AMARO DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TIAGO AMARO DE SOUZA APELADO: TIAGO AMARO DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TIAGO AMARO DE SOUZA, FERNANDO KALLED DA SILVA DE LIMA D E S P A C H O Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ficam os réus apelantes, TIAGO AMARO DE SOUZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TIAGO AMARO DE SOUZA, intimados para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora